Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700025-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, em razão do que consta da petição de ID no 55359336. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007